Tribunal: STF
Processo: RHC 213153
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de André Norberto Reinheimer interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INTERROGATÓRIO DO INVESTIGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE CIÊNCIA DOS DIREITOS DO INVESTIGADO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGADO QUE INICIOU NAS INVESTIGAÇÕES COMO TESTEMUNHA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. FATOS NOVOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBLIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer prejuízo ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa em desfavor do agravante, tendo em vista que, em 8/12/2016, fora ouvido em sede inquisitorial, inicialmente, na qualidade de testemunha, o que, a priori, tornava a presença de sua defesa técnica prescindível. 



    III - Somente após a interceptação telefônica decretada, ainda quando o agravante era qualificado apenas como testemunha, foi que se tornou suspeito. Desta feita, restou novamente ouvido, em 10/12/2016, porém, agora na qualidade de investigado, com a devida ciência de seus direitos constitucionais, tendo sido a sua prisão preventiva decretada muito tempo depois, apenas em 8/2/2017. 



    IV - Nesse sentido, é firme o entendimento desta eg. Tribuna Superior de que "Da literalidade do artigo 563 do Código de Processo Penal extrai-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 9/5/2018). 



    V - De qualquer forma, assente nesta eg. Corte Superior que "Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018)" (HC n. 474.322/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019). 



    VI - Por fim, convém registrar que, por revelar nítida inovação recursal, inviável a análise da tese de fato novo trazida pela d. Defesa do agravante (fl. 4141). 



    VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido 



    (HC 699.911 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da alegada “ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.” por estar desacompanhado de advogado, assevera que embora o paciente tenha sido ouvido na condição de testemunha já era investigado. Alega, ainda, a existência de fatos novos a corroborar a tese de ilicitude, em razão do suposto conluio dos responsáveis pela investigação com o pai da vítima.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PERANTE A CORTE IMPETRADA, SEM ARGUMENTOS QUE COMBATAM SEU DESACERTO. APRESENTAÇÃO DE NOVA TESE, NA QUAL SE APONTA QUE A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE SE DEU EM RAZÃO DE “ENGODO” PERPETRADO POR POLICIAIS E DELEGADO DE POLÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM HABEAS CORPUS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, em relação à alegada existência de fatos novos a corroborar a tese de ilicitude, em razão do suposto conluio dos responsáveis pela investigação com o pai da vítima, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    De outro lado, quanto à suposta “ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.” por estar desacompanhado de advogado, assim se manifestou o ato dito coator:



    No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer prejuízo ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa em desfavor do agravante, tendo em vista que, em 8/12/2016, fora ouvido em sede inquisitorial, inicialmente, na qualidade de testemunha, o que, a priori, tornava a presença de sua defesa técnica prescindível. 



    Somente após a interceptação telefônica decretada, ainda quando o agravante era qualificado apenas como testemunha, foi que se tornou suspeito.



     Desta feita, restou novamente ouvido, em 10/12/2016, porém, agora na qualidade de investigado, com a devida ciência de seus direitos constitucionais, tendo sido a sua prisão preventiva decretada muito tempo depois, apenas em 8/2/2017. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – “ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ademais, quanto à apontada nulidade decorrente da “ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.”, entendo não assistir razão a parte recorrente, eis que na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator